Tribunal: TJMT
Processo: 1000073-61.2019.8.11.0048
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000073-61.2019.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO - CPF: 046.258.341-47 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRENTE), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), ADALBERTO LARANJEIRA MOURA - CPF: 162.138.901-49 (RECORRENTE), JOSE CARLOS DA SILVA - CPF: 396.232.461-53 (ADVOGADO), NAPOLEAO CARLOS CORREA DA ROCHA FILHO - CPF: 016.715.111-82 (ADVOGADO), PRISCILA TAVARES PESSANHA ROGERS - CPF: 100.596.857-86 (RECORRIDO), MAURO BOSCO CABRAL - CPF: 207.446.681-15 (ADVOGADO), CARIN RAQUEL CHIAPINOTTO - CPF: 041.441.891-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO PAN S.A.; DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA BV FINANCEIRA S.A E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1000073-61.2019.8.11.0048

Origem:

Juizado especial cível de Juscimeira

Recorrente(s):

ADALBERTO LARANJEIRA MOURA

BV FINANCEIRA S/A

BANCO PAN S/A

Recorrido(s):

PRISCILA TAVARES PESSANHA ROGERS

ADALBERTO LARANJEIRA MOURA

BV FINANCEIRA S/A

BANCO PAN S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

12/08/2021

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RECURSO DO BANCO PAN S/A -EXISTÊNCIA DE ACORDO NÃO HOMOLOGADO – SENTENÇA NULA EM RELAÇÃO AO ACORDANTE – HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DO ACORDO – POSSIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAR ACORDO QUE VENHA A ADENTRAR NA ESFERA PATRIMONIAL DE TERCEIRO QUE NÃO PARTICIPOU DO MESMO.
Observada a ocorrência de acordo celebrado entre o BANCO PAN S/A em sede de audiência de conciliação e a parte autora, sem que o magistrado tenha sequer mencionado sobre a existência do mesmo, cabe a anulação da sentença condenatória e consequente homologação do acordo em segundo grau, de forma parcial, excluídas as delimitações que venham a invadir a seara patrimonial de terceiro que não concordou ou participou do acordo.
RECURSO DO BANCO PAN S/A CONHECIDO E PROVIDO.

RECURSO

DA BV FINANCEIRA S/A – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO – POSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE ADVINDA DA REALIZAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO SEM OBSERVAR AS REGULARIDADES REGISTRAIS DO VEÍCULO – RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL – DANO MORAL OCORRENTE – VALOR DA INDENIZAÇÃO ELEVADO A MERECER A DEVIDA REDUÇÃO.
Verificado pelo magistrado que a análise da preliminar se confunde com o mérito da divisão de responsabilidades, pode ser aplicada a Teoria da Asserção, com a análise global dos fatos, não de forma fragmentada, acolhendo-se a discussão da responsabilidade de forma a se determinar, inclusive, acerca da mesma ser solidária ou individual, na medida da sua responsabilidade. Dano moral ocorrente, pela ausência do cuidado de verificação da regularidade documental do veículo. Valor da indenização, ante a divisão de responsabilidades, elevada, a merecer a redução.
RECURSO DA BV FINANCEIRA S/A CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RECURSO DO SR. ADALBERTO LARANJEIRA MOURA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO – POSSIBILIDADE.
Observada a possibilidade da análise da legitimidade passiva na análise global da demanda, pode a mesma ser analisada juntamente, em momento posterior, junto com a responsabilidade.
PRETENSÃO DE HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO CELEBRADO ENTRE AUTORA E BANCO PAN S/A – AUSÊNCIA DE DIREITO EM PLEITEAR.
Não resiste direito ao recorrente em ver homologado acordo que sequer participou ou concordou, sendo analisado pelo relator, ante a existência de recurso de parte interessada nesse sentido, com a homologação parcial

– DANO MORAL OCORRENTE POR FUNDAMENTO DIVERSO DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO – COMETIMENTO DE INFRAÇÕES – NÃO PAGAMENTO DE IPVA – VEÍCULO SOB SUA POSSE E RESPONSABILIDADE – COMPROMETIMENTO DO NOME DA AUTORA – RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL DO MESMO – VALOR REMANESCENTE DA INDENIZAÇÃO FIXADA – RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE.
Realizada a divisão de responsabilidades, validando a ocorrência do dano moral, por óbvio, o valor da indenização global sendo dentro dos parâmetros justos e corretos, resta ao recorrente a responsabilidade pelo pagamento do remanescente de forma individual.
PLEITO CONTRAPOSTO.
Mantida a responsabilidade pelos atos e ainda a indenização pelos danos morais, por óbvio e como consequência, improcedente o pleito contraposto de ser indenizado por danos morais.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RECURSO DO BANCO PAN S/A CONHECIDO E PROVIDO.

RECURSO DA BV FINANCEIRA S/A CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RECURSO DO ADQUIRENTE ADALBERTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos aviados por ADALBERTO LARANJEIRA MOURA, BV FINANCEIRA S/A e BANCO PAN S/A, contra a sentença proferida, nos moldes abaixo:

“3. DISPOSITIVO

3.1.
Ante o exposto, julgo

PROCEDENTE
a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE VEICULAR C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, proposta por PRISCILA TAVARES PESSANHA ROGERS em face de BANCO PANAMERICANO S/A; BV FINANCEIRA S/A e ADALBERTO LARANJEIRAS MOURA, para:

a) DETERMINAR
que o Sr. ADALBERTO LARANJEIRAS MOURA providencie a transferência do veículo VW/SANTANA de cor verde, PLACA JYZ 8060, ano 1997/1998, RENAVAM 00686563913, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso, em benefício do autor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, além da busca e apreensão do referido veículo;

b)

CONDENAR
a parte Reclamada, solidariamente, a pagar a Reclamante a importância de
R$ 10.000,00 (dez mil reais
) a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir desta decisão;

c) DETERMINAR
que seja oficiado o DETRAN para que transfira todos os débitos existentes referentes ao veículo em questão para o nome do Sr. ADALBERTO LARANJEIRAS MOURA, no prazo de 10 (dez dias), juntando-se cópia desta decisão.

3.2.
Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no. 9.099/95.

3.3.
Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações necessárias.

3.4.
P.R.I.C.”

Alega o recurso aviado por ADALBERTO LARANJEIRA MOURA que seria parte ilegítima a figurar no polo passivo, sendo mero adquirente, bem como, ausência de responsabilidade por quaisquer problemas advindos da aquisição do veículo, aduzindo ainda que a questão foi objeto de acordo celebrado em audiência entre ele e Banco Pan, porém, não houve a homologação pelo magistrado, sobrevindo sentença em sentido diverso do acordado. Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso aviado, para a homologação do acordo e extinção da questão.

O recurso do Banco Pan S/A vem no sentido de que houve um acordo formulado entre as partes e sequer mencionado pelo magistrado no momento de analisar o feito ao proferir a sentença, pugnando pela anulação da sentença e a consequente homologação do acordo celebrado.

Por outro lado, o Banco BV FINANCEIRA S/A, comparece em sede de recurso aduzindo em ilegitimidade passiva para a baixa do gravame do BANCO PAN e a impossibilidade de cumprir tal determinação, bem como ausência de responsabilidade pelos fatos dos autos, lastreando suas atitudes em documentos idôneos apresentados no momento da celebração do contrato de financiamento, inexistindo se falar em danos morais e, em pleito alternativo a redução do valor da indenização.

Em sede de contrarrazões a recorrida / autora pugnou pelo improvimento dos recursos aviados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Antes de se analisar o mérito cabe ao magistrado a análise da preliminar aventada pelas partes.

Em relação da preliminar de ilegitimidade passiva tanto do Sr. Adalberto quanto da BV FINANCEIRA, aplico a Teoria da Asserção, de onde, a questão aqui delimitada se confunde com o mérito, de onde, no decorrer do voto a responsabilidade ou não de cada um será devidamente delimitada.

Apesar de ninguém do feito ter ido ao DETRAN a perquirir sobre o processo de registro do veículo, nem mesmo o magistrado e nem mesmo as partes, inexiste nos autos, qualquer reclamação em sede de recurso de cerceamento de defesa, de onde, não pode o relator suprir eventual deficiência de provas de responsabilidade das partes.

Anoto ainda que nem mesmo do Sr. Adalberto existe qualquer apontamento de cerceamento de defesa, em eventual realização de audiência a comprovar os fatos trazidos em sede de defesa, de onde, novamente repiso que não cabe ao magistrado ficar a escolher quais provas subjetivas a parte deva promover, seguindo-se a análise do mérito da demanda.

Porém, fato é que o magistrado considerou que toda a operação foi decorrente de uma fraude, fato este que não foi desconstituído por nenhuma das partes reclamadas / recorrentes dos autos, existindo uma responsabilidade delimitada a cada uma das partes envolvidas, na medida de suas ações.

Do recurso do BANCO PAN S/A

Em detida análise dos autos, observa-se que em sede de audiência de conciliação fora celebrado um acordo entre o BANCO PAN S/A e a parte autora dos autos, de onde, mesmo com a concordância de ambas as partes interessadas, sendo um acordo mesmo que parcial, nada foi mencionado pelo magistrado em sua sentença.

Ainda foi aviado embargos de declaração exatamente por tal omissão, porém, novamente rejeitado os embargos de declaração no sentido de que inexistia a omissão trazida de forma cristalina aos autos, “empurrando” a questão para a análise via recurso inominado.

Assim restou lavrado o termo de acordo entre a parte autora e o BANCO PAN S/A, no ID 94115524:

Ou seja, caberia ao magistrado analisar acerca da homologação integral ou parcial do acordo que fosse, e não evitar a sua análise, mesmo após ser alvo de embargos de declaração, o que, por óbvio é causa da nulidade da sentença em relação ao BANCO PAN S/A, para que neste momento seja analisada a homologação integral ou parcial do acordo celebrado entre as partes.

Digo isto pois, ao magistrado não cabe a mera homologação, ainda mais quando posso vir a ferir eventual direito de terceiros, como se observa de forma clara.

Observa-se do acordo que existem algumas impropriedades que impossibilitam a sua homologação na integralidade, visto que, o veículo existe e está na posse do Sr. Adalberto, que o utiliza (pelo menos nunca negou tal fato), sendo que, ainda o próprio Sr. Adalberto e a BV FINANCEIRA S/A ainda celebraram contrato válido sobre o bem, onde, atualmente pende um gravame de alienação fiduciária entre o SR. ADALBERTO e BV FINANCEIRA S/A, de onde, ainda se aponta no registro do DETRAN que sequer existe alguma anotação em favor de gravame em prol do BANCO PAN S/A.

Quando aviada a ação o gravame em relação ao BANCO PAN S/A já havia sido baixado, então presume-se inexistir qualquer dívida em relação a tal gravame, não podendo o veículo ser transferido em prol do BANCO PAN S/A, muito menos ainda a transferência de infrações / débitos em relação ao BANCO PAN S/A, visto que, como dito o veículo foi adquirido e utilizado pelo Sr. Adalberto, estando em sua posse.

Porém, resta como possível a homologação parcial do acordo, no sentido de responsabilizar o BANCO PAN S/A pelos danos morais, diante do fato, de, em momento pretérito ter possibilitado o registro de contrato oriundo de fraude, fraude esta reconhecida pelo mesmo no acordo.

Então diante disso,
anulo a sentença proferida contra o BANCO PAN S/A, e homologo parcialmente
o acordo celebrado entre as partes para:

a)Expedição de Ofício ao DETRAN/MT determinando a exclusão do nome da requerente PRISCILA TAVARES PESSANHA CPF: 100.596.857-86 do comunicado de venda sobre o automóvel VOLKSWAGEN – SANTANA 2.0.Com. 4p, ano 1007, PLACAS JYZ 8060, COR VERDE, CHASSI 9BWZZZ327VP033345, RENAVAM 686563913;

b)Cancelamento do contrato de número 000015116837 dos registros do BANCO PAN S/A, existente em nome da parte autora;

c)Pagamento de indenização por danos morais e materiais pelo BANCO PAN S/A em favor da parte autora, no importe de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), nos moldes do termo de acordo dos autos, anteriormente mencionado;

Do recurso da BV

FINANCEIRA S/A

Apesar do recurso da BV FINANCEIRA S/A trazer elementos de ilegitimidade e impossibilidade de se dar baixa no gravame, observa-se que a sentença em nada decidiu sobre tal ponto, estando assim compilada na parte dispositiva:

“3. DISPOSITIVO

3.1.
Ante o exposto, julgo

PROCEDENTE
a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE VEICULAR C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, proposta por PRISCILA TAVARES PESSANHA ROGERS em face de BANCO PANAMERICANO S/A; BV FINANCEIRA S/A e ADALBERTO LARANJEIRAS MOURA, para:

a) DETERMINAR
que o Sr. ADALBERTO LARANJEIRAS MOURA providencie a transferência do veículo VW/SANTANA de cor verde, PLACA JYZ 8060, ano 1997/1998, RENAVAM 00686563913, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso, em benefício do autor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, além da busca e apreensão do referido veículo;

b)

CONDENAR
a parte Reclamada, solidariamente, a pagar a Reclamante a importância de
R$ 10.000,00 (dez mil reais
) a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir desta decisão;

c) DETERMINAR
que seja oficiado o DETRAN para que transfira todos os débitos existentes referentes ao veículo em questão para o nome do Sr. ADALBERTO LARANJEIRAS MOURA, no prazo de 10 (dez dias), juntando-se cópia desta decisão.

3.2.
Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no. 9.099/95.

3.3.
Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações necessárias.

3.4.
P.R.I.C.”

Até porque, se o contrato celebrado entre o Sr. Adalberto e a mesma foi considerado como válido, por óbvio que o gravame em relação a esta, enquanto pendente de quitação o contrato, estaria ativo e anotado no DETRAN, até porque ao mesmo não caberia o direito de se enriquecer sem causa.

Permanecendo hígida a responsabilidade da financeira em não se cercar dos cuidados, a evitar a conclusão de um contrato com um veículo que possui problemas registrais, como no presente caso.

Porém, o valor da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), entendo que se torna em montante muito elevado, diante dos fatos narrados, ainda mais quando houve acordo entre as outras partes em montante bem menor, aduzindo ainda que, a responsabilidade da BV FINANCEIRA S/A foi apenas de cravar um registro de financiamento sobre um veículo que apontava como proprietária a autora, sem maiores repercussões na vida da autora, em nada trazendo de prejuízos maiores que a mera anotação em si mesma, de onde, entendo que o valor da indenização deva ser reduzida a valor mais justo e condizente com os fatos, de onde reduzo a indenização pelos danos morais ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Neste momento, ainda calha a seguinte observação dos autos, as obrigações aqui não se mostram como solidárias, de maneira alguma, visto que, cada empresa teve sua participação fracionada nos autos, cabendo a individualização da responsabilidade de cada envolvido nos autos.

Para as financeiras, de modo geral, a responsabilidade se observa pelo mero gravame, apenas por isso, sem maiores consequências em relação à parte autora, diferente ainda da responsabilidade ainda a ser enfrentada em relação ao Sr. Adalberto.

Diante de tais premissas, é caso de
dar parcial provimento ao recurso da BV FINANCEIRA S/A para reduzir em relação a esta o valor da indenização ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de forma individual e não solidária
, mantendo-se os demais termos da sentença.

Apenas faço o registro da diferença de valores da indenização aqui fixada, em relação da indenização do BANCO PAN S/A, pelo fato de que lá foi firmado acordo para colocar fim à demanda já no primeiro momento, ao passo que, em relação a esta recorrente, não se fez acordo, conduzindo o feito a ser protrair no tempo, merecendo, por óbvio, um valor maior de forma diferenciada.

Do recurso do Sr. Adalberto Laranjeira Moura

Em relação a este não se descura que tenha adquirido o veículo, que registro novamente, não se sabendo ao certo o que tenha ocorrido em relação ao registro e documentação do mesmo, ante a ausência de provas nos autos, de forma clara, porém, como o mesmo é adquirente do veículo, e está na posse do mesmo, por claro e óbvio, que deva realmente ser transferido ao mesmo, sob pena de lhe causar indevido prejuízo, ainda mais nas condições que observamos nos autos.

Em relação ao pleito do mesmo, de mera homologação de acordo celebrado entre a autora e O BANCO PAN S/A o mesmo sequer tem legitimidade a se imiscuir no aludido acordo, nem mesmo para que seja homologado ou para que não o seja, de onde, tal matéria resta superada, diante da anterior homologação parcial do acordo por este relator, naquilo que foi possível, diante das peculiaridades dos autos.

O dano moral em relação ao recorrente Sr.Adalberto ocorre, por fundamentação diversa da sentença, visto que, sendo o mesmo adquirente
nunca se dignou a correr atrás da transferência, muito menos para evitar multas e anotações de débito em nome da autora, causando anotações indevidas de débitos em nome desta, estando o mesmo se utilizando do bem em sua plenitude
, advindo daí a sua responsabilidade pelos prejuízos morais à autora.

Porém, como dito anteriormente, houve ainda equívoco na sentença em condenar o mesmo de forma solidária, visto que, ao mesmo não se aplica nem de longe a lei consumerista, sendo regido pelo Código Civil, de onde a solidariedade não se presume e sim deve estar em lei ou em contrato, e, aqui não se observa nem uma e nem outra, aplicando a este a responsabilidade direta pelos fatos mencionados anteriormente.

Tal ponto é importante, visto que, como as financeiras tentaram a todo o tempo se imiscuir de suas responsabilidades, com tais premissas, da ausência de responsabilidade, entendo eu que, toda a matéria é devolvida ao relator, seja para analisar a responsabilidade integral, isolada ou solidária, na medida da responsabilidade de cada um dos envolvidos.

Por óbvio, que as financeiras não poderiam ser responsabilizadas por danos morais causados pelas infrações de trânsito causadas pelo adquirente, advindo daí o fracionamento das responsabilidades, em momento anterior e agora a finalizar tal ponto.

Ocorrendo o fracionamento das responsabilidades, em relação ao Sr. Adalberto restou ainda também o valor da indenização remanescente do total, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), visto que, segundo o extrato do DETRAN, o mesmo foi o causador direto de várias infrações e débitos que, diante de sua conduta irregular no trânsito e ausência de ação para a baixa do registro em nome da autora, conduziu à várias anotações em nome desta, seja de IPVA vencido quanto de infrações de trânsito, sujando o nome desta e ainda a sujeitando a eventual inscrição em dívida ativa e manejo de ação executiva fiscal pelo Estado de Mato Grosso.

Diante disso, em relação a este, fica ressalvada a sobra do valor da indenização que era de R$ 10.000,00 (dez mil reais), restando para o mesmo o pagamento do valor da indenização no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

Em relação ao pleito contraposto do mesmo,
de que este seja indenização por danos morais, observa-se que, diante de todos os fatos anteriormente descritos, por óbvio, inexiste se falar em direito algum de ser indenizado contra a parte autora, visto que, causador de anotações e débitos em nome desta e ainda tenta ser indenizado? Não se tem muita lógica em tal pretensão, de onde, diante disso, é de ser improcedente o seu pleito contraposto,
também omisso na sentença.

ISTO POSTO
, conheço de todos os recursos e no mérito:

I)DOU PROVIMENTO
ao Recurso do BANCO PAN S/A, para anular a sentença proferida em relação ao mesmo, e homologar neste momento,
apenas o acordo de forma parcial
, para:

a)Expedição de Ofício ao DETRAN/MT determinando a exclusão do nome da requerente PRISCILA TAVARES PESSANHA CPF: 100.596.857-86 do comunicado de venda sobre o automóvel VOLKSWAGEN – SANTANA 2.0.Com. 4p, ano 1007, PLACAS JYZ 8060, COR VERDE, CHASSI 9BWZZZ327VP033345, RENAVAM 686563913;

b)Cancelamento do contrato de número 000015116837 dos registros do BANCO PAN S/A, existente em nome da parte autora;

c)Pagamento de indenização por danos morais e materiais pelo BANCO PAN S/A em favor da parte autora, no importe de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), nos moldes do termo de acordo dos autos, anteriormente mencionado;

II)DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso da BV FINANCEIRA S/A, para:

a)Reduzir o valor da indenização por danos morais ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
de forma individualizada e não soidária
, mantendo-se a sentença no que tange a atualização e juros de mora;

III)
Diante da redução do valor da indenização, como consequência do reconhecimento do fracionamento de responsabilidades, por via transversa deve ser considerado o recurso do Sr. Adalberto Laranjeira Moura, como sendo
PARCIALMENTE PROVIDO
, para redução dos valores da indenização que lhe cabem de forma individual, em favor do autor no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantida ainda a forma de atualização e juros da sentença, também de forma individualizada e não solidária;

Fica mantida da sentença a determinação para que seja expedido Ofício/ordem ao DETRAN-MT, para que este realize a transferência dos débitos existentes em relação ao veículo automóvel VOLKSWAGEN – SANTANA 2.0.Com. 4p, ano 1007, PLACAS JYZ 8060, COR VERDE, CHASSI 9BWZZZ327VP033345, RENAVAM 686563913, para o nome do Sr. Adalberto Laranjeira Moura, CPF: 162.138.901-49
, bem como, por óbvio o item “a” da sentença que determinou a este a transferência da titularidade do veículo perante o DETRAN-MT, pelas regras de experiência comum, se não houver uma ordem judicial para a transferência da titularidade, o mesmo não conseguirá realizar a mesma junto ao DETRAN-MT, pelo fato de que o documento CRLV não está com a autenticação da assinatura, o que é fato impeditivo de transferência perante o referido órgão, de onde, também, por medida de ofício deste relator (até para que seja evitada a discussão futura que se instalaria nestes autos acerca de multa e impossibilidade de cumprimento),
determino também que além da transferência das dívidas e infrações, também a titularidade seja expedido ofício contendo ordem ao DETRAN-MT para a transferida da titularidade do veículo ao Sr. Adalberto Laranjeira Moura.

E, como dito anteriormente, mantido o gravame apenas em relação ao BANCO PAN S/A de alienação fiduciária, em caso de não ter o adquirente pago os valores do financiamento ao mesmo, sendo uma questão a ser solvida entre estes, acaso problemas de baixa venham a ocorrer, pois, o que se tem nos autos, apenas o registro do gravame, que, por óbvio, enquanto não pago não pode ser baixado.

Diante do acolhimento dos recursos, nos moldes do art. 55 da Lei n° 9099/95, deixo de condenar os recorrentes ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2021